Tribunal: STF
Processo: RHC 194946
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDUTA OUSADA E RELEVANTE PARA O DIREITO PENAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. Consoante orientação jurisprudencial deste STJ, em regra, as circunstâncias do crime – furto energia elétrica cometido mediante concurso de pessoas –, afastam a aplicação do princípio da insignificância, por tratar-se de conduta ousada e, portanto, relevante para o Direito Penal. Acresça-se, outrossim, que não se aplicou referido princípio diante da impossibilidade de se definir o valor da res furtiva. Realizou-se, portanto, uma análise conjunta mediante somatória de duas circunstâncias concretas, as quais demonstraram não ser recomendável o reconhecimento de atipicidade da conduta com esteio no princípio da bagatela. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.” 
    (HC 522.115-AgR/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik – com meus grifos)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do recorrente. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 155, §2°, do Código Penal.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso ordinário em pronunciamento assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 155, § 2º, DO CP. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONCURSO DE AGENTES E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE AO BEM FURTADO (ENERGIA ELÉTRICA). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 
    Esta Suprema Corte firmou entendimento de que a absolvição pela incidência do princípio da insignificância exige a presença, concomitante, de quatro vetores, a saber, (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 84.4112/SP, Ministro Celso de Mello).
    Nesse contexto, entendo que não merece reparos o acórdão recorrido, ao assentar que, no caso, o princípio da insignificância não pode ser aplicado em virtude do concurso de pessoas e da ausência de avaliação da res furtiva, sendo oportuno transcrever a fundamentação perfilhada no acórdão:
    “Consoante outrora aduzido, segundo a orientação jurisprudencial deste STJ, em regra, as circunstâncias do crime – furto energia elétrica cometido mediante concurso de pessoas –, afastam a aplicação do princípio da insignificância, por tratar-se de conduta ousada e, portanto, relevante para o Direito Penal. Acresça-se, outrossim, que não se aplicou referido princípio diante da impossibilidade de se definir o valor da res furtiva.
    Realizou-se, portanto, uma análise conjunta mediante somatória de duas circunstâncias concretas, as quais demonstraram não ser recomendável o reconhecimento de atipicidade da conduta com esteio no princípio da bagatela.”(com meus grifos)
    Ademais, o caso em apreço não preenche o vetor consistente no mínimo grau de reprovabilidade, pois, além de colocar em risco o regular fornecimento de serviço essencial à sociedade, os danos decorrentes de furtos de energia, certamente, são repassados para os usuários do serviço. 
    De outro lado, no que toca ao pleito de reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2°, do CP), reputo inadmissível o presente recurso, eis que o acórdão recorrido não apreciou, nesse referido ponto, a pretensão formulada pela parte recorrente. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo acórdão impugnado, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702-AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Ademais, ainda que pudesse ser superado tal óbice, melhor sorte não assistiria à parte recorrente. 
    Isso porque a ausência de laudo de avaliação da res furtiva prejudica o exame de um dos requisitos do furto privilegiado, a saber, o pequeno valor da coisa furtada, de modo que, para o eventual acolhimento dessa tese defensiva, seria necessário dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas: HC 191.289-AgR/SC, Ministro Dias Toffoli; HC 172.977-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes.
    Em face do exposto, conheço, em parte, do recurso em habeas corpus e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator